Tribunal: TJMT
Processo: 1071322-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071322-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTYANO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 095.299.197-78 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1071322-14.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s):
Christyano Luiz de Oliveira

Recorrido (s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem da pauta: 341

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É presumido ao servidor público estadual ocupante do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e

consoante art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação declaratória, ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a condenação do Estado reclamado ao pagamento de adicional de periculosidade, à razão de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração.

A sentença consignou a ausência de regulamentação do pagamento do adicional pretendido em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do mesmo cargo do reclamante.

O recorrente aduz que a atividade que desempenha é enquadrada como perigosa pela
NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo jus ao adicional assegurado constitucionalmente.

Devidamente intimado, o recorrido deixou de transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 168236653,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em
verificar se o autor, enquanto servidor público estadual titular do cargo de “vigia”, possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

Nos termos do artigo
7o
,
XXIII
, da
Constituição Federal
, o servidor faz jus ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei.

Em igual sentido, a Lei Complementar no 04/1990, prevê em relação aos servidores do Estado de Mato Grosso o seguinte:

Art. 87.
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

Já o art.
196
da
Consolidação das Leis do Trabalho
considerada perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.
A Norma Regulamentadora no 16 estabelece:

16.2
O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

A Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da mencionada NR no 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei
7102
/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “
vigilância patrimonial
”, cuja descrição posta é
segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo requerente, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no referida Anexo 3, da NR-16.

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento de
adicional
de
periculosidade
, como cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.o 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade. 3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas. 6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 7. Sentença reformada. 8. Recurso provido.

(N.U. 10497645420208110001, Relator LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 15/02/2022)

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

2. A Lei Complementar Municipal n.o 01/90, prevê no art. 88, in verbis: “Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.”

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrente, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Autor ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da publicação da Portaria no 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

7. Sentença reformada.

8.
Recurso
conhecido e provido.

(N.U 1000423-51.2020.8.11.
0036
, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 23/03/2021)

Em igual sentido também decide o E. TJMT
(exemplifica-se: N.U
1004302-42.2018.8.11.0002
, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. em 15/12/2020; N.U.
0013138-60.2014.8.11.0002, Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julg. em 29/01/2019).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se o perigo inerente às atividades desempenhadas, incide a previsão do art. 87 da LC no 04/90 e o autor faz
jus

ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Diferentemente do que consignou a sentença, essa determinação não afronta a legislação local que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio (parcela única), haja vista que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, objeto deste feito, que tem natureza indenizatória, decorrente de condição específica de trabalho.

A própria
Constituição Federal
atenua o sentido de
parcela
única, sem qualquer acréscimo, quando prevê que aos servidores ocupantes de cargos públicos se estendem direitos trabalhistas, como o
adicional
de serviço extraordinário e noturno, dentre outros abrangidos pela regra do art.
39
,
§ 3o
, e que tais direitos representam
acréscimos
ao
subsídio
.

A sentença, portanto,
comporta reforma
a fim de melhor adequar-se aos ditames constitucionais sobre a matéria e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
para:

1 - condenar
o Estado de Mato Grosso a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base;

2 - determinar

o pagamento das diferenças salariais
retroativas em razão do período não prescrito,

até a efetiva implantação do adicional,
acrescida correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional,
e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023